Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722307-79.2021.8.07.0007 RECORRENTES: JESSICA MARQUES RECHETNICOU, ETHYENNE MARTINS MARQUES DO COUTO, MIRIAN MARQUES RECHETNICOU, MORONI MARQUES RECHETNICOU RECORRIDO: KAYLLA KAWANA CARVALHO FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO. FALECIMENTO DA CREDORA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. DIVERSOS HERDEIROS. DÚVIDA SOBRE QUEM É O LEGITIMO RECEBEDOR DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 335 do Código dispõe a respeito das situações em que é viável a realização da consignação em pagamento, sendo uma das hipóteses se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. 2. Ainda sobre essa hipótese, o art. 547 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito”. 3. No caso, verifica-se que a autora e a credora originária firmaram contrato de compra e venda de um lote, em que foi dado um veículo como entrada e o saldo remanescente foi dividido em 81 parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) depositada em conta indicada pela credora. 3.1. Contudo, a credora originária faleceu no ano de 2021, deixando ao menos quatro herdeiros, mas com a ausência de abertura do devido inventário, restou dúvida plausível à autora quanto a quem seria o legítimo recebedor das parcelas que se encontram vencendo ao passar dos meses. 3.2. Portanto, entendo que ante a plausível dúvida da autora quanto quem seria o legitimo recebedor da prestação do contrato de cessão de direitos, correta a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, com os pagamentos regulares das prestações desde julho de 2021 até o presente momento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 335, inciso IV, 541 e 545, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a recorrida foi formalmente informada da conta bancária do herdeiro Moroni para a realização dos pagamentos em abril de 2021. Assim, não havia "dúvida legítima" que justificasse a consignação a partir daquele momento. Afirmam que a recorrida optou por não efetuar os pagamentos na conta indicada, tornando-se inadimplente, sendo que a alegação posterior de dúvida serve apenas como escusa para a mora já configurada; c) artigo 474 do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a rescisão do contrato de cessão de direitos por culpa exclusiva da recorrida, em razão de sua inadimplência prolongada e dos termos constantes da Cláusula Décima contratual. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada NATHÁLIA MONICI LIMA, OAB/DF 27.171. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 335, inciso IV, 541 e 545, todos do CPC e 474 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, as provas ratificam as alegações da autora, sendo que os prints da conversa realizada com o requerido Moroni (herdeiro da falecida) pelo aplicativo de whatsapp demonstra a preocupação da autora em pagar a prestação a quem não pudesse ser o legitimo credor, tendo a requerente solicitado desde o início a indicação de nova conta e alteração por meio de documento registrado em cartório para lhe resguardar (ID n.o 64988960 e 64988961), o que não foi feito. Importante destacar que até o presente momento não houve a abertura do inventário da Senhora Walkyria Martins Marques, perdurando a dúvida sobre quem seria o legitimo recebedor das prestações da cessão de direito entabulada com a falecida, não havendo que se falar em inadimplemento contratual por parte da autora.” (ID 67584079). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030